Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724629-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. JOSÉ ROBERTO ARRUDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 159692192 – autos originários) proferida na ação civil pública por improbidade administrativa proposta contra ele pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido suspensão da tramitação processual. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 48435919). 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 48410-78.2014.8.07.0018) verifica-se que no dia 1/9/2023 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para condenar o agravante, José Roberto Arruda, e outros pela prática de atos de improbidade administrativa (id. 167227268 – autos originários). 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora